Tribunal: CARF
Processo: 15504.000078/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.000078/2010-19
ACÓRDÃO
2001-007.364 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME FREITAS E SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RRA.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de
ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.364 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000078/2010-19
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial movido contra o INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/57):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra GUILHERME FREITAS E
SOUSA, CPF 015.566.903-63, fls. 31/34, originada da revisão dos dados
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, no valor de R$ 14.477,14,
acrescido de multa de ofício e juros de mora. De acordo com o relatório Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 32, foi apurada omissão de rendimentos,
no valor de R$ 55.145,26, recebidos do INSS - CNPJ 29.979.036/0001-40. Foi
informado em Dirf - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
rendimentos de R$ 74.136,67 e o contribuinte declarou R$ 18.991,41, motivo da
apuração da presente omissão.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 11/12/09,
conforme tela dos correios de fls. 37. A impugnação foi apresentada em 5/1/09,
conforme instrumento de fls. 2/19, por intermédio de procurador, documentos de
fls. 20/23, com as seguintes razões de contestação.
Contra a omissão apurada, foi apresentada Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL que foi indeferida sem indicação de fundamento que
embasasse a decisão.
Transcreve a legislação indicada na notificação de lançamento dispondo que o
contribuinte respeitou todos os dispositivos legais enumerados.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.364 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000078/2010-19
3
Alega que a diferença de R$ 55.145,26 refere-se a valores devidos a partir de
12/03, data do protocolo do pedido de aposentadoria por tempo de
contribuição, até 12/06. A decisão judicial demorou a ser decidida, começando a
receber a aposentadoria em 8/2007, referente ao período de 12/03 a 12/06.
O valor efetivamente recebido no ano de 2007, R$ 18.991,41, foi integralmente
declarado, conforme documentos em anexo. O imposto dos anos anteriores (2003
a 2006) foi recolhido na fonte.
O valor de R$ 74.136,67 não se refere ao ano de 2007, se assim fosse
considerado, o recorrente recolheria valor indevido, acima da tabela progressiva
estabelecida em lei, ao invés de considerar os valores mês a mês.
Pede seja extinta a punição imposta e que seja oficiado o INSS para que informe o
valor recebido mensalmente a título de aposentadoria pelo recorrente, a partir
de 12/03.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se omissão de rendimentos os valores recebidos acumuladamente,
decorrente de ação judicial, não declarados pelo contribuinte.
Conforme art. 12 da Lei no 7.713/88, os rendimentos recebidos acumuladamente
são tributados no mês de seu recebimento.
Cientificado da decisão, em 21/03/2013 (fls. 63/64), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 22/04/2013 (segunda-feira), recurso voluntário (fls. 65/85),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo novos argumentos, no sentido de que se deve aplicar o regime de competência na
apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, provenientes da
demanda judicial movida contra o INSS visando a obtenção e revisão de seu benefício
previdenciário, relativo ao período de 2003 a 2006. Cita jurisprudência administrativa e judicial a
justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado,
com a extinção da punição imposta, sob pena de vulneração aos princípios constitucionais
arrolados.
Reitera ainda, seja oficiado o INSS para que informe o valor recebido mensalmente
a título de aposentadoria pelo Recorrente, a partir de dezembro de 2003.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 86/91.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.364 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000078/2010-19
4
Em 09/10/2020, peticiona requerendo seja declarada e reconhecida a ocorrência da
prescrição intercorrente dado o longo tempo de tramitação processual, a acarretar na extinção da
cobrança imposta e o arquivamento dos autos (fls. 93/102).
Em 30/04/2021, peticiona novamente reiterando o pedido anteriormente
formulado, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente suscitada, com a extinção
do presente feito (fls. 105/106).
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 108), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial - do
regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 55.145,26 (diferença entre o valor declarado e informado em DIRF: R$ 74.136,67 – R$
18.991,41), apurados em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo
regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido da aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda devido sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente do INSS, provenientes de ação judicial.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da procedência parcial da impugnação traçados na decisão recorrida (fls. 56):
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS no
ano-calendário 2007. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da lei
no 7.713/88, na redação dada pela lei no 12.350/10, e na Instrução Normativa RFB
no 1.127/11.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.364 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000078/2010-19
5
E como o artigo 12 da lei no 7.713/88 está em vigor, não há como calcular o
imposto correspondente aos rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano-
calendário 2007 pelo regime de competência, observando que a Notificação de
Lançamento foi regularmente lavrada em 13/10/09.
Desta forma, conclui-se que o valor recebido pelo contribuinte, conforme
informado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tela de DIRF fls. 52, no
ano-calendário de 2007, no total de R$ 74.136,67, com IRRF de R$ 2.554,31 (já
compensado na declaração), é considerado rendimento tributável no momento
do recebimento pelo contribuinte.
Pede o contribuinte que o INSS seja oficiado para informar o valor pago
mensalmente a título de aposentadoria ao recorrente, a partir de 12/03. Primeiro,
a prova deve ser produzida pelo contribuinte, no momento da apresentação da
impugnação, e não pela autoridade julgadora, a teor do art. 16, inciso III, do
Decreto no 70.235/72. Segundo, se a tributação é feita no momento do
recebimento acumulado dos rendimentos, conforme art. 12 da Lei no 7.713/88,
desnecessária a discriminação dos rendimentos por competência.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Inicialmente, no que tange à alegada ocorrência de prescrição diante do longo
prazo de tramitação processual, sobretudo levando-se em conta que o fato gerador da obrigação
tributária se reporta ao ano-calendário de 2007, nada a prover. Vale salientar que a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve somente após o transcurso do lustro contado da data de
sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN, começando a correr a partir daí o
prazo de prescrição da pretensão fiscal.
Com efeito, restando suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do
CTN), não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a
respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, estando suspensa a exigibilidade do crédito em face da interposição
tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição, sobretudo a intercorrente.
Quanto a matéria de fundo e objeto da pretensão recursal, emerge dos autos que
os valores recebidos acumuladamente pelo Recorrente, decorreram do processo judicial, lhe
sendo restituídas as diferenças apuradas relativas ao período de 2003 a 2006, perfazendo os
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.364 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.000078/2010-19
6
rendimentos tributáveis auferidos e recebidos no mês de outubro de 2007, o valor total de R$
67.754,75, ao teor do histórico de pagamentos e da DIRF apresentados pelo INSS (fls. 27/30 e 52).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no
614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava,
para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a
aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão
definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância
obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2007, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial movido
contra o INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Original